Tribunal: TJDFT
Processo: 0725660-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0725660-25.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MISAEL JUNIO FREITAS DOS REIS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MISAEL JUNIO FREITAS DOS REIS DESPACHO Inexiste a previsão, por ora, de sessão de julgamento para fins de sustentação oral por videoconferência, somente sendo prevista a sustentação oral presencial, nas sessões também presenciais. Há a possibilidade, no entanto, de juntada aos autos da mídia de sustentação oral gravada, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. Desse modo, esclareça o banco recorrente, no prazo de 48 horas, se deseja a manutenção do feito na Sessão Presencial já designada. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator